Tribunal: TJES
Processo: 0005040-83.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005040-83.2019.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCILENE FURTADO DE OLIVEIRA MOSER

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO STF NO ARE N. 709.212 (TEMA 608). INAPLICÁVEL A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA, CONSIDERANDO A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação ajuizada por servidor municipal contratado temporariamente, que pleiteia o pagamento do FGTS em virtude da alegação de nulidade do contrato administrativo.
2.A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do contrato, mas concluiu pela prescrição quinquenal do direito, com base no Decreto-Lei nº 20.910/1932, e julgou improcedente o pedido.
3.O recorrente interpôs recurso inominado, defendendo a inaplicabilidade da prescrição quinquenal no caso e pleiteando a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões a serem decididas são: (i) verificar se a prescrição quinquenal, prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932, é aplicável ao caso; (ii) avaliar os efeitos da modulação definida pelo STF no ARE nº 709.212 (Tema 608) quanto à prescrição dos créditos de FGTS decorrentes de contratos de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo prescricional aplicável é quinquenal, conforme previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932, que regula a prescrição de dívidas da Fazenda Pública, incluindo aquelas relativas ao FGTS em situações análogas à presente.
6.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 608, modulou os efeitos do reconhecimento da prescrição quinquenal do FGTS, determinando a aplicação a partir de 13/11/2014. Contudo, no presente caso, o prazo quinquenal já se encontra exaurido quando do ajuizamento da ação, em 19/11/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932 é aplicável às demandas que envolvem pagamento de FGTS em contratos administrativos com entes públicos.” “2. A modulação de efeitos fixada pelo STF no ARE nº 709.212 (Tema 608) aplica-se a créditos de FGTS, respeitados os prazos já consumados.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/1932; CF/1988, art. 37, § 6º.
Jurisprudência relevante: STF, ARE nº 709.212 (Tema 608).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 0005040-83.2019.8.08.0038

RECORRENTES: LUCILENE FURTADO DE OLIVEIRA MOSER

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO STF NO ARE N. 709.212 (TEMA 608). INAPLICÁVEL A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA, CONSIDERANDO A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação ajuizada por servidor municipal contratado temporariamente, que pleiteia o pagamento do FGTS em virtude da alegação de nulidade do contrato administrativo.
2.A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do contrato, mas concluiu pela prescrição quinquenal do direito, com base no Decreto-Lei nº 20.910/1932, e julgou improcedente o pedido.
3.O recorrente interpôs recurso inominado, defendendo a inaplicabilidade da prescrição quinquenal no caso e pleiteando a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões a serem decididas são: (i) verificar se a prescrição quinquenal, prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932, é aplicável ao caso; (ii) avaliar os efeitos da modulação definida pelo STF no ARE nº 709.212 (Tema 608) quanto à prescrição dos créditos de FGTS decorrentes de contratos de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo prescricional aplicável é quinquenal, conforme previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932, que regula a prescrição de dívidas da Fazenda Pública, incluindo aquelas relativas ao FGTS em situações análogas à presente.
6.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 608, modulou os efeitos do reconhecimento da prescrição quinquenal do FGTS, determinando a aplicação a partir de 13/11/2014. Contudo, no presente caso, o prazo quinquenal já se encontra exaurido quando do ajuizamento da ação, em 19/11/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932 é aplicável às demandas que envolvem pagamento de FGTS em contratos administrativos com entes públicos.” “2. A modulação de efeitos fixada pelo STF no ARE nº 709.212 (Tema 608) aplica-se a créditos de FGTS, respeitados os prazos já consumados.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/1932; CF/1988, art. 37, § 6º.
Jurisprudência relevante: STF, ARE nº 709.212 (Tema 608).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS ajuizada por
LUCILENE FURTADO DE OLIVEIRA MOSER
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a autora narra, brevemente, que exerce, em períodos compreendidos nos últimos trinta anos, a função de assistente de sala, em designação temporária através de sucessivas renovações contratuais, de modo que busca o pagamento de FGTS dos períodos trabalhados, mediante declaração de nulidade dos respectivos contratos, ao argumento de desvirtuamento da finalidade do instituto da designação temporária.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 11374491), que resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11374492), pugnando a aplicação da prescrição trintenária para o caso tratado nos autos e, consequentemente, julgar procedente os pedidos autorais.

A Municipalidade apresentou contrarrazões (ID 11374495), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A questão jurídica posta em discussão no presente recurso cinge-se à análise acerca da existência, ou não, do direito à percepção de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor público contratado a título precário, bem como o prazo para deduzir em juízo tal pretensão.

Não obstante a combatividade das razões recursais, no meu entendimento, é caso de aplicação do prazo prescricional quinquenal. Explico.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela,
o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Ad argumentandum
, ainda que se entenda pela incidência do previsto via ARE n. 709.212, a conclusão seria igualmente pela incidência da prescrição quinquenal, dada a técnica de modulação de efeitos fixada na referida decisão e os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática.

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

Destarte, considerando que, por ocasião da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da pretensão da requerente já se encontrava em curso, e tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em
19/11/2019
, deve ser aplicada a prescrição quinquenal, tal como registrado pelo sentenciante.

Cumpre registrar que a data de ajuizamento da ação é a data do protocolo em juízo, e não a data da postagem nos Correios, como quer fazer crer a parte. Mesmo que a ação seja enviada pelos Correios, o momento em que ela é registrada e reconhecida pelo Poder Judiciário como uma ação iniciada é a data do protocolo no juízo, que, repita-se apenas ocorreu em 19/11/2019, ou seja, após a data limite reconhecida pelo STF para fins de aplicação da prescrição trintenária (13/11/2019).

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, rememoro que autora/recorrente pretende receber o FGTS relativo ao período de
15/03/1999 a 08/04/2013
(ID 11374490, págs. 07/09), razão pela qual forçoso reconhecer que todos os valores encontram-se alcançados pelo fenômeno prescricional, eis que anteriores a
12/11/2014
(quinquênio que antecede a propositura da ação).

Não há dúvidas quanto à aplicação do prazo quinquenal, visto que, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do referido julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença objurgada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)